Tribunal: TJPA
Processo: 0026139-55.2015.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026139-55.2015.8.14.0015

APELANTE: SILVANA NAYRA DA SILVA PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. A benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos legais e o fato do apelante, comprovadamente, não possuir bons antecedentes, se torna inviável a aplicação do tráfico privilegiado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

SILVANA NAYRA DA SILVA PAIVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 08.07.2015, policiais militares estavam em ronda, quando avistaram a acusada na companhia de Moacir de Paiva Neto em uma motocicleta sem placa, motivo pelo qual foram parados, e após revista encontraram na mochila que a acusada levava, três tabletes de maconha e a quantia de R$170,00.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denuncia, absolvendo Moacir de Paiva Neto e condenando Silvana Nayara da Silva Paiva a pena de a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime semiaberto.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão e pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista, no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 2,074kg (dois quilos e setenta e quatro gramas) distribuídos em três unidades envoltas em fita adesiva, atestando se tratar de maconha.

A acusada alega que apenas estava fazendo um favor para outro individuo que era entregar a mochila em referência, no entanto, não há elementos que comprovem os argumentos da defesa, ao contrário, os depoimentos testemunhais, de policiais militares, que participaram das diligencias que culminaram com a detenção da acusada, afirmam que estavam em ronda quando avistaram um casal. Que anteriormente foi relatado que havia um casal que estaria realizando assaltos em uma motocicleta sem placa, com descrições semelhantes às da motocicleta em que a apelante estava. Que fizeram a abordagem e encontraram na mochila da apelante a droga.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da apelante.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou, como desfavoráveis, a personalidade e consequências e ainda que a personalidade deva ser considerada neutra, permanece uma circunstancias devidamente negativa, motivo pelo qual a pena base foi aplicada proporcionalmente, próximo ao mínimo legal em 5 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Não há atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, considerando que a acusada não apresenta bons antecedentes.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
.

O reconhecimento dos
maus antecedentes
obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que para obtenção da benesse, necessário o
preenchimento cumulativo
dos requisitos legais, além de que a jurisprudência do STJ ainda entende que ações penais em curso, podem ser utilizadas em desfavor do acusado como dedicação as atividades criminosas, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PROCESSOS EM ANDAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO DELITO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
A jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, é no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

3. O fato do envolvido responder a processos criminais, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1932460/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Assim sendo, coaduno do entendimento do juízo
a quo
, restando demonstrada a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021